Tribunal: TJDFT
Processo: 0735032-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735032-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA SOUZA MORAES HALABI SOUKI AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX, UNIÃO FEDERAL (PGFN), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 DECISÃO Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (processo n. 1073995-43.2023.4.01.3400) e endereçado ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Portanto, em razão do manifesto equívoco, cancele-se a distribuição do recurso, com as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora